Tribunal: TJMT
Processo: 1071067-56.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071067-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (RECORRENTE), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ECURSO INOMINADO N° 1071067-56.2022. 811.0001

12

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA VIA E-MAIL (APLICATIVO BANCÁRIO). AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO BUSCADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO N° 1071067-56.2022. 811.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071067-56.2022.811.0001

Recorrente: Ana Luiza Soares de Souza Santos

Recorrido
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Recurso Inominado Cível de Ana Luiza Soares de Sousa Santos.

Ação:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA.

Sentença: (Id 169045151)
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 169045152): defendeu a reforma da sentença, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões: (Id 169045158)
a parte recorrida requereu a improcedência da Ação.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor alega em síntese que há anos é cliente dos seguros de veículos prestados pela requerida e que possuía um limite de crédito no valor de R$ 13.000,00, passando a ser seu principal cartão de crédito, alega também que as faturas eram pagas antes da data de vencimento. No dia 07/12 consultou seu saldo e possuía disponível R$ 1.652,72 de limite e ao tentar fazer uso do seu Cartão de crédito foi surpreendido pela negativa de autorização, vez que o banco reduziu de forma unilateral e sem prévio aviso o seu limite disponível.

Nas razões recursais o recorrido pugna pela manutenção
da sentença recorrida, por ser medida de direito e de Justiça, pois informou no Id 16904444 que a recorrente foi informada da redução do limite de crédito via aplicativo do segurado.

Após exame dos autos, conclui-se de que a sentença debatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a esta decisão, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, aqui articulada, foi discutida na decisão recorrida.

Não há nos autos prova suficiente das alegações da parte recorrente, motivo pelo qual resta evidente que a empresa recorrida agiu em exercício regular de direito, devendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Este é o entendimento deste colegiado:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1022691-07.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021). Neste particular, anoto ainda que se o Autor alterou de número telefônico, caberia a ele informar a instituição bancária requerida, de modo a evitar que episódios como o narrado no caso em tela viesse a suceder. Por outro lado, a Requerida atendeu a finalidade de comunicação prévia. É oportuno trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. “Assim, ausente à violação do direito, não há que se falar em dano moral indenizável. ”4. Verifico que na petição inicial o autor sequer informou a data em que tentou efetuar o uso do crédito que afirma não ter tido conhecimento que havia sido reduzido, bem como além do banco ter demonstrado o envio de SMS comunicando a redução do limite de crédito, também há informação na fatura com vencimento no mês de junho de 2022, conforme se denota na fatura que foi apresentada com a petição inicial: 5. Assim, não há como condenar o banco a indenizar o consumidor por dano moral, visto que inexiste nos autos a comprovação de que houve falha na prestação dos serviços por ausência de comunicação na redução de limite de crédito. 6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 7. A sentença que julgou
IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, mas suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(N.U 1046486-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o
disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023